Tribunal: TJES
Processo: 5015600-40.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015600-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFFERSON DIAS MATTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - FRAÇÃO PARA LIBERDADE CONDICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
1.
In casu
, o reeducando é sim reincidente específico no crime hediondo previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, assim, não sendo possível aplicar uma fração menor que 3/5
, ou seja, 60% para fins de liberdade condicional. 2. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015600-40.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JEFFERSON DIAS MATTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: VAGNER SOARES DE OLIVEIRA - ES13368

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
JEFFERSON DIAS MATTOS,
contra r. decisão que indeferiu o requerimento de revisão dos cálculos lançados no sistema SEEU.

Assim, requer a correção dos cálculos, sob o fundamento de que houve modificação errônea ao incluir a reincidência específica, além das penas indultadas não terem sido devidamente registradas.

Inicialmente, vale esclarecer que o reeducando
JEFFERSON DIAS MATTOS
, foi condenado à pena total de 20 (dois) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que até o presente momento o reeducando cumpriu 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de pena, restando pendente de cumprimento 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias.

O magistrado de primeira instância determinou o reconhecimento da reincidência específica do reeducando.

O reeducando, irresignado com o
decisum
, pugna pela revogação da última decisão.

Pois bem.

Em detida consulta ao sistema eletrônico SEEU o reeducando possui três ações penais, quais sejam: nº 0000822-89.2008.8.08.0040 pelos delitos do artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006; nº 0801287-31.2009.8.08.0040 pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006; e nº 0000130-41.2018.8.08.0040 pelos artigos 33 e 35 do mesmo dispositivo legal.

Entretanto, observei que o agravante recebeu indulto, devidamente registrado, na ação penal nº 0801287-31.2009.8.08.0040 e na ação nº 0000822-89.2008.8.08.0040.
A
pena
foi
extinta em relação ao artigo 35 da lei de drogas, estando remanescente de cumprimento a pena relativa ao artigo 33 desta ação penal.

Desta forma, fica clarividente que o reeducando é sim reincidente específico no crime hediondo previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, assim, não sendo possível aplicar uma fração menor que
3/5,
ou seja, 60% para fins de liberdade condicional.

Portanto, tendo o juiz, de modo certeiro, verificado a reincidência específica, deve a decisão agravada ser mantida incólume.

Diante de tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.